Tribunal: STF
Processo: HC 239496
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Antonio dos Santos em favor de Bredson Patrick da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 871.505/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.12.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 64,9g de cocaína, e 333, caput, do Código Penal. 



    Sustenta que o paciente encontra-se preso há mais de 480 dias sem que tenha sido realizada audiência de instrução, a qual foi designada para o dia 5.6.2024. (p. 6)



    Alega excesso de prazo no processo, na medida que “A morosidade na prestação jurisdicional por parte do órgão julgador é manifesta. O processo repousa inerte, relegado a um estado de inatividade.” (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade mediante expedição de alvará de soltura. 



    O ato coator foi publicado em 20.3.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do Ato Coator: 



    “Conforme relatado, busca-se, no presente writ, relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo. 



    Inicialmente, das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau às fls. 59/62, verifica-se que, em 27/11/2023, houve o recebimento da denúncia, estando, portanto, superada a análise da questão relativa ao excesso de prazo para o recebimento da inicial acusatória. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Verifica-se, ainda, que em relação ao excesso de prazo na formação da culpa, a Corte Estadual assim consignou: 



    "Na hipótese em análise, a ação penal tramita com a celeridade possível em face das peculiaridades do caso concreto: consoante informações prestadas pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora e em consulta ao sistema e-SAJ, o paciente foi preso em flagrante em 02.12.2022 e, na mesma data, teve a prisão convertida em preventiva por provocação ministerial. Em 20.01.2023 foi oferecida denúncia e, aos 15.02.2023, o i. Magistrado a quo determinou a notificação do paciente para constituição de advogado e apresentação de defesa prévia; devidamente notificado em 02.05.2023, apresentou resposta somente aos 03.08.2023. 



    Durante a tramitação deste writ, em 27.10.2023, o Ministério Público manifestou-se quanto às questões preliminares arguidas, além de pleitear pela realização de audiência para homologação de acordo de não persecução penal ou oferta de suspensão condicional do processo. Dessa feita, aguarda-se tão somente a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 01, 36/42, 92/93, 95/98, 121, 136/137 e 166/167 dos autos de origem). 



    Destarte, ausente demonstração da desídia estatal no desenvolvimento dos atos processuais com a segregação provisória revisada sistematicamente não se vislumbra constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida, consoante assente jurisprudência do E. STF1. e do C. STJ2." (fls. 17/18)



    Nas informações prestadas, o Juízo de origem assim discorreu acerca da marcha processual: 



    "[...] Realizada audiência de custódia (fls.33/35), a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (fls. 36/42) por decisão do então Juiz titular da Vara Criminal da Comarca de Olímpia. Mandado de prisão devidamente cumprido (fls. 80/81). O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada, devidamente qualificada, como incursa nos art. art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e no art. 333, caput, do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal (fls. 91/92). A parte processada foi devidamente notificada (fls. 121). A apresentou resposta (fls. 136/137). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP). Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 179/180) e, consequentemente, foi recebida a denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento. Aguarda-se, no momento, a intimação da parte processada e a realização da audiência designada." (fl. 59)



    Em acréscimo, das informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, observa-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 5/6/2024. 



    No ponto, constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 



    Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de observar as peculiaridades do feito, em que, embora notificada em 2/5/2023, o defensor somente apresentou defesa prévia em 3/8/2023, e em que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5/6/2024, o que naturalmente acarretou certo atraso na tramitação do feito. 



    Ainda assim, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.” (eDOC 11, p. 2-4)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente. 



    Embora o impetrante tenha alegado uma lenta marcha processual, o transcurso de 16 meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o paciente.



    Mister destacar, também, a mora de 3 meses (entre 2.5.2023 e 3.8.2023) para a apresentação de defesa prévia por parte do defensor.



    Ademais, conforme destacou o STJ: “verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.” (eDOC 11, p. 4)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente